Tribunal: TJDFT
Processo: 0728634-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728634-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA GOMES DE OLIVEIRA, ROSALIA DA PIEDADE TOMAZ GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento distribuído por prevenção a esta Relatoria, conforme apontado na certidão de ID 18579235. Contudo, observa-se que o processo n. 0702710-45.2017.8.07.0014, indicado na referida certidão, onde fora interposto recurso de apelação distribuído a esta Relatoria, tinha como objeto a utilização do índice de reajuste do plano de saúde pelo IGPM e a abusividade dos reajustes das mensalidades por faixa etária. Tal processo fora arquivado em razão da homologação do pedido de desistência do recurso, transitada em julgado no dia 10/06/2020. Ressalte-se que a sentença proferida no referido feito julgou improcedentes os pedidos. Em 25/06/2020 o Agravante ajuizou o processo n. 0719320-25.2020.8.07.0001, cujo objeto é a revisão do contrato de seguro de saúde para que sejam aplicados os índices de reajustes anuais indicados pela ANS, em relação aos planos individuais, vez que o plano de saúde em destaque é o denominado “falso coletivo”. De acordo com o Art. 81, § 1o, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, tal situação torna preventos o Órgão julgador e o relator. Confira-se: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subseqüente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) Não sendo o caso de conexão entre os processos ns. 0702710-45.2017.8.07.0014 e 0719320-25.2020.8.07.0001, determino o retorno dos autos à Secretaria da Turma e subsequente encaminhamento ao Serviço de Autuação e Distribuição, para que o presente recurso seja redistribuído. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de agosto de 2020 18:58:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador